Tribunal: TJBA
Processo: 8074984-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074984-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SINESIO MARTINS DE ABREU JUNIOR

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

AGRAVADO: VALDY ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS, CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE POBREZA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANÁVEL. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: ANÁLISE DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PARA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FRENTE AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA FÍSICA. AFASTAMENTO DA PENHORA DETERMINADA. CONCLUSÃO: DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, COM AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE CUSTAS PARA PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E SUSPENSÃO DE ORDEM DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de
Cumprimento de Sentença
, condicionou o processamento da
Impugnação
apresentada pelo executado ao prévio recolhimento de custas processuais. Diante da inércia prospectiva, determinou a imediata reiteração de ordem de
penhora
de ativos financeiros via SISBAJUD. O Agravante pugna pela reforma da decisão, ao argumento de que faz jus aos benefícios da
justiça gratuita
, sendo, portanto, indevida a exigência, ou, subsidiariamente, pela desnecessidade de custas para o incidente defensivo.

II. Questão em Discussão

As questões em discussão são: (i) saber se a ausência de recolhimento de custas processuais obsta o recebimento da
impugnação ao cumprimento de sentença
, quando pendente de análise o pedido de
gratuidade de justiça
; (ii) aferir se os documentos apresentados pelo Agravante são suficientes para comprovar a
hipossuficiência financeira
e justificar a concessão do benefício; e (iii) analisar a regularidade da representação processual.

III. Razões de Decidir

Da Representação Processual:
Preliminarmente, a representação processual do Agravante foi considerada regular. Consoante entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça
, a ausência de inscrição suplementar de advogado em seccional diversa de sua origem constitui mera
irregularidade administrativa
, um vício sanável que não compromete a capacidade postulatória nem acarreta a nulidade dos atos praticados.

Da Gratuidade de Justiça:
No mérito, o direito à gratuidade de justiça foi reconhecido. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do
art. 99, § 3º, do CPC
. Tal presunção foi corroborada pela documentação acostada, notadamente a declaração de imposto de renda, que demonstrou a modicidade dos rendimentos do Agravante. Exigir o pagamento das custas importaria em obstáculo ao acesso à justiça e à própria subsistência, violando o
art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
.

Do Afastamento da Exigência de Custas:
Uma vez deferido o benefício da gratuidade de justiça, a decisão que rejeitou a impugnação por falta de preparo perde seu fundamento de validade. O acesso ao meio de defesa do executado (art. 525 do CPC) não pode ser impedido por exigência pecuniária àquele que se enquadra na hipótese de hipossuficiência. A reforma da decisão é medida impositiva para assegurar o
devido processo legal
, o
contraditório
e a
ampla defesa
.

IV. Dispositivo e Tese

Ante o exposto, o recurso foi
CONHECIDO E PROVIDO
para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo-se ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça e, por conseguinte, determinando-se o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a suspensão de qualquer ordem de penhora dela decorrente até sua final apreciação.

Teses de Julgamento:
"1. A ausência de inscrição suplementar de advogado em seccional da OAB diversa da sua inscrição principal constitui mera irregularidade administrativa, e não vício que enseje a nulidade dos atos processuais por defeito de representação." "2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, quando corroborada por elementos que demonstrem a incompatibilidade dos custos do processo com seus rendimentos, impõe o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em observância à garantia constitucional do acesso à jurisdição." "3. Deferida a gratuidade de justiça, torna-se inexigível o recolhimento de custas como condição para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser afastado o óbice imposto ao exercício do direito de defesa do executado."

Dispositivos Legais Relevantes:

Constituição Federal: art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 99, § 3º; art. 525; art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência Pertinente:

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a natureza da irregularidade da ausência de inscrição suplementar de advogado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0004505-66.2006.8.05.0274, em que figura como apelante SINÉSIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, e, como apelado, VALDY ALVES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em:
a) DEFERIR ao Agravante, SINÉSIO MARTINS DE ABREU JUNIOR, os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos para os atos processuais na origem, inclusive para a impugnação apresentada; b) REFORMAR a decisão agravada em sua integralidade para afastar a exigência de recolhimento de custas como condição de processamento da impugnação ao cumprimento de sentença; c) DETERMINAR, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC) seja recebida e regularmente processada, com a consequente suspensão de qualquer ordem de penhora decorrente até sua final apreciação.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)